Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, sob o fundamento de que a constrição comprometeria a subsistência do devedor, diante da percepção mensal de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para satisfação de obrigação, considerando a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da remuneração do devedor, salvo nos casos de prestação alimentícia e valores superiores a 50 salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução.
5. O percentual de penhora deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor. 5.1. Diante das circunstâncias, admite-se a penhora de 10% sobre os proventos brutos, abatidos os descontos compulsórios, percentual que se mostra adequado para garantir o pagamento da dívida sem comprometer o sustento do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade da remuneração do devedor pode ser flexibilizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do executado e de sua família.